Tribunal: TJDFT
Processo: 0752073-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTALAÇÃO DE INTERNET. DEFEITO NO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso Próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por lucros cessantes e danos morais decorrentes de alegado defeito na prestação do serviço. Recurso do autor visando à majoração da condenação por danos morais e concessão dos lucros cessantes; recurso do réu pleiteando a exclusão da indenização por danos morais.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor-recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Impossibilidade de instalação de serviços de internet. Na forma do art. 14, §3o, inciso I, do CDC, o fornecedor não responde se ausente o defeito na prestação do serviço. No caso em exame, a impossibilidade de instalação dos serviços de internet no novo local solicitado pelo autor não decorreu de falha operacional da ré. Os documentos de ID. 17986761, juntados com contestação, demonstram que o serviço não foi executado em razão de a forma de instalação proposta pela ré, com cabeamento exposto ou mediante quebra de forro de gesso para passagem de cabo embutido, não ter sido aceita nem pelo autor, nem pelo condomínio onde se localiza sua loja. O autor não refuta tal fato, mas apenas alega ausência de prova técnica nesse sentido, o que é, de pronto, dispensável, sobretudo em face da valoração das regras de experiência comum (art. 5o da Lei 9.099/1995). Nesse quadro, não há que se falar em responsabilidade civil da ré.
4 – Lucros cessantes. Lucros cessantes. A indenização por lucros cessantes exige a demonstração do prejuízo e deve decorrer de efeito direto e imediato da inexecução. No caso em exame, não há demonstração no processo da alegada expectativa de ganhos, tampouco de que esta tenha sido frustrada por inexecução do serviço fornecido pela ré. Incabível, pois, a indenização por lucros cessantes.
5 – Danos morais. A demora de cerca de um mês no agendamento de visita técnica para instalação dos serviços de internet em virtude de alteração de endereço, ainda que longa, por si só, não constitui fundamento suficiente para indenização por danos morais, na medida em que, sem outros desdobramentos, não representa violação de direitos da personalidade. Assim, é de se reformar a sentença para julgar improcedente o pedido.
6 – Recursos conhecidos. Provido o da ré. Não provido o do autor. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

J